Tribunal: TJES
Processo: 5004575-90.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004575-90.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FAUSTO ROSA DOS SANTOS

APELADO: MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004575-90.2021.8.08.0014.

AGRAVANTE: FAUSTO ROSA DOS SANTOS.

AGRAVADAS: MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI E IRNI ANTONIO CORADINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
EM

APELAÇÃO
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS.

1.
-

O art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos infirmam a
declaração de
hipossuficiência econômica subscrita
pel
o
agravante
.

3
. -
Recurso desprovido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento

ao
recurso,
nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004575-90.2021.8.08.0014.

AGRAVANTE: FAUSTO ROSA DOS SANTOS.

AGRAVADAS: MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI E IRNI ANTONIO CORADINI.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

FAUSTO ROSA DOS SANTOS
interpôs agravo interno em face da decisão id 8188995
proferida pelo
Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
que formulou na apelação interposta em face de sentença proferida nos autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR” proposta contra ele por
MARIA ROMILDA FABRIS CORADINI
e

IRNI ANTONIO CORADINI.

Nas razões do recurso (id 8447128
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de pagar as despesas do processo; 2) “não há elementos de convicção que contrariem a presunção relativa que emana da declaração de insuficiência de recursos apresentada”; e 3) “ausente comprovação de patrimônio suficiente a suportar as custas do processo, continua a incidir a presunção de hipossuficiência, que prevalecerá até que sejam juntadas provas concretas em sentido contrário ou até que o quadro patrimonial do Agravante se modifique”.

Requere
u
“PROVIMENTO AO RECURSO, na forma das razões expostas e para os devidos fins de acolher o presente pedido, por ser medida de DIREITO e JUSTIÇA, concedendo os benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao Agravante”.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No caso, restou expresso na respeitável decisão monocrática não terminativa
o seguinte: 1)
“Após, intimado nesta instância para comprovar os pressupostos necessários à concessão do respectivo benefício, o apelante colacionou somente declaração de isenção de entrega de imposto de renda e comprovantes de despesa com energia elétrica e pensão alimentícia, os quais não se revelam aptos a demonstrar a situação de precariedade econômica alegada”;
2) “ apesar de afirmar que atualmente está desempregado e realizando trabalhos informais, fato é que o recorrente sequer menciona no que consistiriam, tampouco a renda atual auferida”; e 3) “Também não foram apresentados extratos demonstrativos de movimentação bancária ou faturas do cartão de crédito, inexistindo, pois, indícios de que a parte se encontra em situação de miserabilidade”.

Demais, as agravadas esclareceram nas contrarrazões que “Frisa-se que o próprio Agravante alegou ter realizado benfeitorias no imóvel, o que foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau, necessitando para tanto de renda maior que o necessário para a sua subsistência, o que demonstra a sua capacidade financeira para custear o processo”.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.